Tribunal: TJSP
Processo: 1014985-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Responsabilidade civil – Programa jornalístico – Exibição de imagem do autor como sendo autor de homicídio – Crime cometido por outra pessoa – Danos morais – Ocorrência – Majoração da indenização para R$ 50.000,00 – Adequação – Direito de resposta reconhecido – Recurso da ré não provido, provido em parte o do autor.